Tribunal: TJBA
Processo: 0501292-95.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501292-95.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA MAINART DONATI registrado(a) civilmente como VALERIA CRISTINA MAINART DONATI, JORGE DA SILVA SOUZA, MARCELO PINTO DA SILVA, ISLAINE DE ALMEIDA CARVALHO

APELADO: VLADIMIRO DUKCEVICH

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DO ART. 561 DO CPC. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0501292-95.2014.8.05.0150
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
JOSÉ PAULO SILVA DE SOUZA
e Apelado
VLADIMIRO DUKCEVICH
.

Acordam os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.